Tribunal: TJES
Processo: 5027156-69.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5027156-69.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JONES VILELA PEREIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. TEMA 1.255 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da afetação do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de sobrestamento do recurso especial, em razão da afetação do Tema 1.255 pelo STF, que versa sobre a possibilidade da fixação de honorários advocatícios por equidade quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem exorbitantes.

III. Razões de decidir

O artigo 1.030, inciso III, do CPC, prevê expressamente o sobrestamento de recursos especiais e extraordinários que versem sobre matéria submetida à sistemática da repercussão geral, a fim de garantir a uniformização da jurisprudência e a economia processual.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o sobrestamento é medida necessária para evitar decisões conflitantes entre a Suprema Corte e o STJ.

O Tema 1.076 do STJ, invocado pelo recorrente, não afasta a necessidade de sobrestamento do feito, haja vista a primazia do viés constitucional da matéria, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.255.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É cabível o sobrestamento de recurso especial quando a matéria discutida for objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 1.030, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1412073/SP, Tema 1.255; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1589873/CE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5027156-69.2021.8.08.0024

AGRAVANTE: JONES VILELA PEREIRA

ADVOGADO: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A, THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

JONES VILELA PEREIRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 7287301), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO

(id. 6867820) proferida pela
Egrégia

Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça
, que determinou o sobrestamento do
RECURSO ESPECIAL
(id. 5463718), nos termos do artigo 1.030, inciso III, do mesmo diploma processual, à luz da aplicação do Tema de Repercussão Geral nº 1.255.

Irresignado, o Recorrente alega não haver Decisão determinando o sobrestamento dos processos relacionados ao Tema n° 1.255 do Excelso Supremo Tribunal Federal e ser necessária a aplicação imediata da tese vinculante presente no Tema 1076 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões no id. 7407426.

Com cediço, nos termos do
artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil,
negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Na espécie, eis o teor da
Decisão
agravada,
in verbis:

Cuida-se de recurso especial interposto por Jones Vilela Pereira (id 5463718), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão da Segunda Câmara Cível assim ementado:

APELAÇÃO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO QUE ORIGINOU AS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA Nº 05426/2019 e Nº 05425/2019 E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS NELA ENTABULADOS – DÍVIDA ORIUNDA DE DECISÃO DO TCEES – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA NO MESMO PROCESSO – PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – ENTENDIMENTO DO STF – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – VALOR DA CAUSA EXORBITANTE - POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A demanda versa sobre a possibilidade de reconhecimento da nulidade da decisão proferida pelo Tribunal de Contas que condenou o autor à sanção de ressarcimento ao erário, nos valores constantes da CDA nº 05426/2019 e da CDA nº 05425/2019 e, via de consequência, a declaração de inexistência desses débitos, sobretudo em razão da prescrição da pretensão punitiva reconhecida pelo Tribunal de Contas em relação aos mesmos fatos. 2. Compulsando os autos, nota-se que o fato que deu causa à imposição de sanções pelo TCEES – decreto expropriatório com avaliação superior àquela que seria correta para o imóvel em questão – concretizou-se em 21/10/2005, enquanto a citação do autor no âmbito daquele procedimento, ocorreu em 11/11/2010, ou seja, mais de 05 anos após o fato. 3. Nesse passo, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pelo Tribunal de Contas, fato incontroverso, defende o recorrente a impossibilidade de que também se reconheça a prescrição da sanção de ressarcimento, sob o fundamento de que essa é imprescritível. 4. Porém, em julgamento de questão com repercussão geral reconhecida (Tema 666), o STF, definiu o alcance da imprescritibilidade prevista no art. 37, §5º, da Constituição Federal, fixando a seguinte tese: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.” (RE 669069/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, 28-04-2016). O referido entendimento fora firmado 2016, enquanto o julgamento do Plenário do Tribunal de Contas, que reconheceu a prescrição punitiva mas deixou de reconhecer a prescrição do ressarcimento ao erário, sob a fundamentação de que essa pretensão seria imprescritível, é de 06/02/2018, ou seja, posterior ao referido entendimento lançado pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Ademais, o STF, ao julgar o tema 899, foi enfático ao firmar a tese de que: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 6. Não obstante os argumentos do apelante no sentido de que não seria aplicável ao caso a tese fixada nos autos do RE 636.866/AL (Tema 899), porque posterior ao julgamento realizado pelo Tribunal de Contas, é de se notar que o Supremo Tribunal Federal apenas reafirmou a tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 666, o qual é anterior a decisão do Tribunal de Contas. 7. Portanto, no caso, tem-se que reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pelo Tribunal de Contas, impõe-se também reconhecer a prescrição em relação ao ressarcimento ao erário, devendo ser manida a sentença. 8. Nos termos do RE 636.886, com repercussão geral reconhecida (Tema 899, citado alhures), a pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos, com base em decisão de Tribunal de Contas, prescreve no prazo de cinco anos, na forma da Lei 6.830/1980 e do Decreto nº 20.910/32, prazo superado neste caso. 9. Já na vigência do atual CPC, a jurisprudência pátria tem preconizado a necessidade de que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios se revele compatível com a natureza, a complexidade da demanda e o tempo de duração do processo, de modo a não importar em enriquecimento sem causa dos patronos beneficiários. 10. Hipótese em que, considerando as peculiaridades do caso concreto, revela-se razoável o importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de honorários advocatícios, em detrimento do desproporcional e desrazoável valor dos honorários no caso de aplicação literal do CPC. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. 12. Voto vencido: Compreendeu a inaplicabilidade da fixação da verba de maneira equitativa.

Opostos aclaratórios, mantiveram-se as conclusões (id 4994152).

Irresignado, alega, em síntese, violação ao artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, diante da impossibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado.

Contrarrazões apresentadas (id 6426734).

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia recursal sobre a fixação da verba honorária sucumbencial segundo apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil), quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Sobre essa temática, não se desconhece o entendimento firmado pela Corte Cidadã, no julgamento dos REsp 1.850.512/SP e REsp. 1.877.883/SP (Tema 1.076), no sentido de que:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Todavia, o STF reconheceu a repercussão geral da questão por ocasião da análise do RE 1412073/SP (Tema 1.255), in verbis:

“Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”

Assim, tendo em vista a similitude do núcleo da tese recursal e a questão submetida ao regime da repercussão geral, o julgamento imediato do recurso especial se mostra prematuro, sendo prudente o aguardo da solução do recurso extraordinário afetado, por medida de economia processual e para se evitar decisões dissonantes entre a Suprema Corte e o Tribunal da Cidadania.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do STJ:

[...] 1. Podendo a ulterior decisão do STF, em repercussão geral já reconhecida, afetar o julgamento da matéria veiculada no recurso especial, faz-se conveniente que o STJ, em homenagem aos princípios processuais da economia e da efetividade, determine o sobrestamento do especial e devolva os autos ao Tribunal de origem para que ali, em se fazendo necessário, seja oportunamente realizado o ajuste do acórdão local ao que vier a ser decidido na Excelsa Corte. [...] (AgInt nos EDcl no REsp 1589873/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 22/08/2017).

Por tais razões, determino a SUSPENSÃO do processamento do presente recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a matéria, na forma do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil.

Após a publicação do acórdão paradigma, retorne o feito para o cumprimento das disposições dos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Vitória-ES., 11 de dezembro de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES

No caso, rememoro que o Agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do
Tema nº 1.255, do Excelso Supremo Tribunal Federal
e aplicação apenas do
Tema n° 1.076, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
aduzindo ainda que afetação do Tema de Repercussão Geral não teria condão de causar o automático sobrestamento do feito.

Por sua vez, verifica-se que a controvérsia recursal está ligada a fixação da verba honorária sucumbencial segundo apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil), quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Em sendo assim, demonstram-se despiciendas maiores considerações para assentar que
a presente hipótese, ao contrário do que apontado pela Recorrente, versa sobre honorários advocatícios exorbitantes a atrair a necessidade de sobrestamento do feito no aguardo da deliberação da matéria no Tema n° 1.255, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal
, que dispõe a respeito da possibilidade da fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
exorbitantes,

in litteris
:

“
Tema 1.255
– Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”

Ressalta-se, ademais, que o sobrestamento em tal hipótese decorre de própria previsão legislativa, consoante se extrai do
artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil,

in verbis:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

III –
sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal
ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional

A propósito, convém registrar o entendimento sedimentado na jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO AO TEMA VERSADO NO APELO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DESTE ÚLTIMO COM DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM PARA EVENTUAL E OPORTUNO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1.
Podendo a ulterior decisão do STF, em repercussão geral já reconhecida, afetar o julgamento da matéria veiculada no recurso especial, faz-se conveniente que o STJ, em homenagem aos princípios processuais da economia e da efetividade, determine o sobrestamento do especial e devolva os autos ao Tribunal de origem para que ali, em se fazendo necessário, seja oportunamente realizado o ajuste do acórdão local ao que vier a ser decidido na Excelsa Corte.
[...]

(
STJ,
AgInt nos EDcl no REsp 1589873/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 22/08/2017).

Destaque-se, ainda, o teor da
Decisão Monocrática
proferida no AREsp nº 2.534.953, de Relatoria do
Ministro SÉRGIO KUKINA
, 15 de março de 2024,
verbatim:

[...] A matéria de fundo debatida nos autos quanto à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes foi afetada pelo Supremo Tribunal Federal ao rito da repercussão geral (RE 1.412.069/PR-RG - Tema 1.255/STF).

Em
recursos versando sobre temas submetidos ao rito da repercussão geral, o STF tem determinado o retorno dos processos para os Tribunais de origem, para aguardar o julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia
. A propósito: ARE 1.244.038 AgR-segundo-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10/12/2020; ARE 1.144.360 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19/02/2019; e ARE 1.181.843 AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23/06/2020.

Assim,
em razão de economia processual e para se evitar a prolação pelo STJ de provimentos jurisdicionais em desconformidade com o que for definitivamente decidido pela Corte Suprema, é conveniente que a apreciação do recurso especial fique sobrestada até o exaurimento da competência do Tribunal de origem
, que ocorrerá com o juízo de retratação ou de conformação a ser realizado pela instância ordinária, após o julgamento do recurso extraordinário sobre o mesmo tema afetado ao regime da repercussão geral, nos moldes dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.

Ressalte-se que a Primeira Turma do STJ, ao julgar o AgInt no AgInt no REsp 1.603.061/SC, ratificou a orientação de que,
"Podendo a ulterior decisão do STF, em repercussão geral já reconhecida, afetar o julgamento da matéria veiculada no recurso especial, faz-se conveniente que o STJ, em homenagem aos princípios processuais da economia e da efetividade, determine o sobrestamento do especial e devolva os autos ao Tribunal de origem para que ali, em se fazendo necessário, seja oportunamente realizado o ajuste do acórdão local ao que vier a ser decidido na Excelsa Corte
" (AgInt no AgInt no REsp 1.603.061/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/06/2017).

Nessa linha de entendimento, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.557.653/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/05/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.716.248/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/11/2019; e RCD nos EDcl no REsp 1.480.838/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/09/2019.

Importa consignar igualmente que
o fato de não haver simultâneo recurso extraordinário nos autos em nada altera a necessidade de que a Corte a quo realize o juízo de conformação ora determinado. Assim é, porque o exaurimento da instância para fins de cabimento dos recursos especial e extraordinário depende do juízo de conformação a ser promovido pelas instâncias ordinárias. Logo, não se deve realizar o julgamento de recursos excepcionais antes do que vier a ser decidido pela Suprema Corte na repercussão geral sob seu encargo.

Assim, ultimada a resolução da controvérsia em repercussão geral, denotando a primazia do viés constitucional do tema em debate, caso não é de enfrentá-lo na seara do recurso especial ou do agravo dele decorrente (AREsp).

ANTE O EXPOSTO,
julgo prejudicado o recurso e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que, após a publicação do acórdão a ser proferido no recurso representativo da controvérsia (Tema 1.255/STF), o apelo especial
:

i) tenha seguimento negado na hipótese do acórdão recorrido coincidir com a orientação do Supremo Tribunal Federal; ii) seja novamente examinado pelo Tribunal de origem, caso o aresto hostilizado divirja do entendimento firmado pelo Pretório Excelso (artigo 1.040, I e II, do CPC). [...]

(
STJ,
AREsp n. 2.534.953, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 15/03/2024)

Destarte, tendo em vista a similitude do núcleo da tese recursal e a questão submetida ao regime da repercussão geral, o julgamento imediato dos Recursos se mostra prematuro, impondo-se o aguardo da solução do Recurso Extraordinário afetado, por medida de economia processual e para se evitar decisões dissonantes entre a
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
e o
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento, no sentido de permanecer, incólume, o comando judicial que decretou o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (STF, RE 1412073/SP – Tema 1.255),
ex vi
da norma preconizada no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado do Acórdão paradigma, retorne o feito para o cumprimento das disposições previstas nos artigos 1.040 e 1.041, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao Agravo Interno.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do e. Relator.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.